Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL. PACTA SUNT SERVANDA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. OUTORGA. ESCRITURA PÚBLICA. DEVIDA. SÚMULA 308 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.
1. É devida a outorga da escritura pública a quem de direito, nos casos em que o imóvel já se encontra integralmente quitado. Súmula 308 do STJ.
2. O contrato formulado entre as partes deve ser observado, sob pena de se atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas.
3. Se anterior à recuperação judicial a construtora vendedora já havia se comprometido com o comprador, por meio de cláusula contratual, a retirar o gravame hipotecário, o compromisso deve ser honrado, viabilizando-se a outorga da escritura pública, mormente diante da quitação anterior ao pedido de recuperação judicial.
4. Inviável a apreciação do pedido de majoração de honorários advocatícios em sede de contrarrazões.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.